Tribunal: TJES
Processo: 5021274-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021274-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5021274-20.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA

EMBARGADO: FACTA FINANCEIRA AS CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDO EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERBA DE CARÁTER PUNITIVO. NATUREZA NÃO REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES RECENTES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO XISTO VIDIGAL BARBOSA
,
em face do Acórdão de ID. 6410057, que negou provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 6431395), o Embargante alega que o acórdão está eivado de omissão e contradição, haja vista que
o julgado proferido não condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por não terem sido apresentadas contrarrazões.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante.

Isto porque o entendimento majoritário deste E. Tribunal, consubstanciado no Enunciado nº 08 das Turmas recursais, é no sentido de que o recorrente vencido será condenado em honorários advocatícios, ainda que não tenha apresentado contrarrazões recursais, desde que a parte recorrida seja assistida por advogado. Senão vejamos, in verbis:

“ENUNCIADO 7 – o recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso.

ENUNCIADO 8 – o recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contra-razões, desde que a parte recorrida tenha sido assistida por advogado.”

Ademais, o enunciado 96 do FONAJE é claro e evidente ao seguir a mesma indicação anterior:

“ENUNCIADO 96 – A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões (
XVIII Encontro
– Goiânia/GO).”

Esse entendimento se baseia exclusivamente no fato de se considerar a condenação em honorários como punição para a parte que recorre indevidamente, e, não, como forma de remuneração do advogado que atua no sistema, tanto que esta apenas é devida num único caso: quando o recorrente é derrotado em seu recurso.

Nesse contexto, considerando que o ora embargado não obteve sucesso em seu recurso inominado, julgado por esta turma recursal, entendo que os embargos merecem acolhimento.

Portanto, onde se lê:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois o recorrido não apresentou contrarrazões.
”

Leia-se:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.”

No mais, mantenho os demais pontos do acórdão intocados.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)